Tribunal: CARF
Processo: 11040.720572/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto por sujeito passivo que, embora devidamente intimado do lançamento fiscal, deixa de apresentar Impugnação na instância singular, operando-se a preclusão do direito de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal. Ademais, é igualmente incabível o conhecimento de recurso apresentado fora do prazo legal, especialmente quando indevidamente contado a partir de intimação dirigida a terceiro.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos julgadores afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72, competindo ao Poder Judiciário o exame de tais questões.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. INCOMPETÊNCIA REGIMENTAL. PROCESSO PRÓPRIO.
A controvérsia relativa à regularidade da exclusão do Simples Nacional deve ser discutida em processo administrativo instaurado especificamente em face do ato declaratório de exclusão, não competindo à 2a Seção de Julgamento apreciá-la em autos que versem sobre lançamento de contribuições previdenciárias.

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE DADOS DA RAIS.
É legítima a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias quando o contribuinte deixa de apresentar a documentação indispensável à apuração direta das remunerações, nos termos do art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91. A utilização de informações constantes da RAIS, por se tratar de dado oficial declarado pelo próprio sujeito passivo a órgão da Administração Pública, constitui meio idôneo para a recomposição da base de cálculo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE.
A inobservância dos procedimentos legais para regular encerramento da pessoa jurídica configura infração à lei, legitimando a atribuição de responsabilidade pessoal ao sócio-administrador pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN. Aplicação do entendimento consagrado na jurisprudência do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720572/2015-43
ACÓRDÃO
2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.B.J.C. SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA. E JORGE LUIZ ROCHA BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/08/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto por sujeito passivo que,
embora devidamente intimado do lançamento fiscal, deixa de apresentar
Impugnação na instância singular, operando-se a preclusão do direito de
instaurar a fase litigiosa do processo administrativo fiscal. Ademais, é
igualmente incabível o conhecimento de recurso apresentado fora do
prazo legal, especialmente quando indevidamente contado a partir de
intimação dirigida a terceiro.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
INCOMPETÊNCIA
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos
julgadores afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
competindo ao Poder Judiciário o exame de tais questões.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DO
REGIME.
INCOMPETÊNCIA
REGIMENTAL. PROCESSO PRÓPRIO.
A controvérsia relativa à regularidade da exclusão do Simples Nacional
deve ser discutida em processo administrativo instaurado especificamente
em face do ato declaratório de exclusão, não competindo à 2a Seção de
Julgamento apreciá-la em autos que versem sobre lançamento de
contribuições previdenciárias.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
2
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE DADOS DA RAIS.
É legítima a aferição indireta da base de cálculo das contribuições
previdenciárias quando o contribuinte deixa de apresentar a
documentação indispensável à apuração direta das remunerações, nos
termos do art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91. A utilização de informações
constantes da RAIS, por se tratar de dado oficial declarado pelo próprio
sujeito passivo a órgão da Administração Pública, constitui meio idôneo
para a recomposição da base de cálculo.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA SOCIEDADE.
A inobservância dos procedimentos legais para regular encerramento da
pessoa jurídica configura infração à lei, legitimando a atribuição de
responsabilidade pessoal ao sócio-administrador pelo crédito tributário,
nos termos do art. 135, III, do CTN. Aplicação do entendimento consagrado
na jurisprudência do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) não conhecer do
recurso voluntário interposto pela contribuinte principal, dada a intempestividade da impugnação
e do próprio recurso; (ii) conhecer parcialmente do recurso interposto pelo responsável solidário,
não apreciando matéria alheia ao contencioso, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilderson Botto (Substituto
Integral), Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana
Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Suez Colabardini Filho.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
3

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal (DEBCAD no 51.064.161-0) relativo à contribuição
previdenciária patronal e ao GILRAT, ajustado pelo Fator Previdenciário de Prevenção – FAP,
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas pela Recorrente B.B.J.C. Sólida
Construções Ltda. – EPP (“B.B.J.C.”) aos segurados empregados, no período de 04/2010 a 08/2012.
Conforme consta do Relatório Fiscal, no curso do procedimento de fiscalização,
apurou-se que:
(i)
a Recorrente B.B.J.C. teve suas atividades encerradas de forma irregular, o
que motivou a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/PEL no
08/2015, publicado em 30/03/2015;
(ii)
no período em que esteve ativa, teria optado pelo regime do SIMPLES
NACIONAL, embora exercesse a atividades de construção civil,
enquadramento que inviabiliza a opção por referido regime;
(iii)
no período de 01/2011 a 12/2011, não teriam sido apresentadas GFIP;
(iv)
em 20/12/2011, teria sido excluída do SIMPLES NACIONAL, em razão da
existência de débitos perante o INSS ou as Fazendas Públicas, cuja
exigibilidade não encontrava suspensa;
(v)
não obstante a exclusão do SIMPLES NACIONAL, a partir de 01/01/2012
voltou a apresentar GFIP, declarando-se, indevidamente, como optante de
tal regime;
Assim, não tendo sido identificado o recolhimento das contribuições previdenciárias
nos moldes do art. 22, da Lei no 8.212/91, foi lavrado o lançamento fiscal em questão, acrescido
de multa de ofício de 75%.
Ademais, em razão da dissolução irregular da Recorrente B.B.J.C., foi lavrado Termo
de Sujeição Passiva Solidária em face do Recorrente Sr. Jorge Luiz Rocha Borges, sócio-
administrador da referida empresa, com fundamento no disposto no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.
Devidamente intimados, foi apresentada Impugnação exclusivamente pelo
Recorrente Sr. Jorge Luiz Rocha Borges, a qual alegou, em síntese: (i) que o lançamento tributário
teria se valido de aferição indireta da base de cálculo; (ii) que o mero inadimplemento de
obrigação tributária não é suficiente para a atribuição de responsabilidade pessoal ao sócio-
gerente, à luz do art. 135 do CTN; (iii) a não caracterização do crime de sonegação de contribuição
previdenciária, nos termos do art. 337-A do Código Penal; (iv) a viabilidade de adoção de regime
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
4
simplificado pelas microempresas, com fundamento no princípio da livre iniciativa; (v) a
observância do Princípio da Eficiência pela d. Fiscalização; (vi) a aplicação do Princípio da Verdade
Material; bem como (vii) a vedação ao confisco, no que concerne à aplicação da multa de ofício.
Remetidos os autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
foi proferido o Acórdão no 14-60.943, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário.
Em decorrência, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente Sr. Jorge Luiz
Rocha Borges, que reiterou as razões anteriormente deduzidas em sede de Impugnação, bem
como pela Recorrente B.B.J.C., a qual aderiu aos argumentos apresentados pelo responsável
solidário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
Conforme relatado, trata-se de Recursos Voluntários interpostos pela Recorrente
B.B.J.C. Sólida Construções Ltda. – EPP e pelo Recorrente Sr. Jorge, em face do Acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA RECORRENTE B.B.J.C.
Analisando-se, inicialmente, o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente
B.B.J.C., verifica-se que o mesmo não preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que
restou precluso o seu direito de impugnar o lançamento fiscal.
Embora devidamente intimada do lançamento, a Recorrente B.B.J.C. não
apresentou Impugnação na instância singular, vindo a se insurgir contra o crédito tributário
apenas após a prolação da decisão da DRJ, em sede recursal, o que não se admite à luz do rito
estabelecido pelo Decreto no 70.235/72.
Com efeito, é a partir da apresentação da Impugnação que se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal, constituindo-se o momento oportuno para que o sujeito
passivo deduza todas as suas razões de fato e de direito pelas quais entende indevida a exigência
tributária. Ausente tal manifestação, opera-se a preclusão, não sendo possível ao contribuinte
inaugurar a controvérsia apenas após a prolação do Acórdão da DRJ.
Registre-se, ainda, que, embora o Recorrente Sr. Jorge Luiz Rocha Borges, contra
quem foi lavrado o Termo de Sujeição Passiva Solidária, tenha apresentado Impugnação
tempestiva, tal circunstância não tem o condão de afastar a preclusão consumada em relação à
pessoa jurídica B.B.J.C., tampouco de viabilizar, por si só, a interposição de Recurso Voluntário por
esta.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
5
Sobre a legitimidade para impugnar o ato administrativo, este Conselho já firmou
entendimento no sentido de que:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.”
(Súmula CARF no 172)
Embora, no caso concreto, a situação se apresente de forma inversa — isto é, a
pretensão de se aproveitar a Impugnação apresentada pela responsável tributário em favor do
contribuinte contra o qual foi efetuado o lançamento —, o raciocínio jurídico aplicável é o mesmo,
porquanto não é dado a um sujeito passivo impugnar o lançamento em nome de outro, tratando-
se de partes distintas, com legitimidade e interesses próprios no processo administrativo fiscal.
Destarte, ainda que eventuais questões suscitadas pelo Recorrente Sr. Jorge Luiz
Rocha Borges quanto à legitimidade do crédito tributário possam refletir indiretamente sobre a
situação da pessoa jurídica, tal circunstância não afasta a preclusão nem autoriza o
questionamento do lançamento pela Recorrente B.B.J.C. exclusivamente em sede de Recurso
Voluntário.
Por fim, ainda que superados os óbices anteriormente apontados, verifica-se que o
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente B.B.J.C. não foi apresentado no prazo legal, tendo-
se utilizado, indevidamente, como termo inicial a intimação realizada em nome de terceiro, o que
conduz, igualmente, ao não conhecimento do recurso por intempestividade.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente
B.B.J.C. Sólida Construções Ltda. – EPP, por ausência de pressupostos de admissibilidade, em razão
da preclusão do direito de impugnar o lançamento fiscal e, ainda, por sua intempestividade, nos
termos do Decreto no 70.235/72, passando ao exame do Recurso Voluntário interposto pelo
Recorrente Sr. Jorge Luiz Rocha Borges.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE SR. JORGE LUIZ ROCHA BORGES
O Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente Sr. Jorge é tempestivo e atende
aos demais requisitos extrínsecos de admissibilidade. No entanto, quanto à matéria abordada, há
alegações em que este Conselho e esta Seção estão impedidos de sua análise, do que não há como
conhecer o recurso nesta parte. Vejamos.
Conforme acima relatado, desde a Impugnação o Recorrente sustenta, em síntese:
(i) que o lançamento tributário teria se valido de aferição indireta da base de cálculo; (ii) que o
mero inadimplemento de obrigação tributária não é suficiente para a atribuição de
responsabilidade pessoal ao sócio-gerente, à luz do art. 135 do Código Tributário Nacional; (iii) a
não caracterização do crime de sonegação de contribuição previdenciária, nos termos do art. 337-
A do Código Penal; (iv) a viabilidade de adoção de regime simplificado pelas microempresas, com
fundamento no princípio da livre iniciativa; (v) a observância do Princípio da Eficiência pela d.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
6
Fiscalização; (vi) a aplicação do Princípio da Verdade Material; bem como (vii) a vedação ao
confisco, no que concerne à aplicação da multa de ofício.
De início, cumpre ressalvar que a análise do Recurso Voluntário não abrangerá
alegações de suposta violação à Constituição Federal pelo lançamento fiscal impugnado — como a
tese de confisco em razão da aplicação da multa de ofício —, uma vez que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos julgadores afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Tal comando legal encontra-se, inclusive, ratificado pelo entendimento sumulado
por este Conselho, segundo o qual:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
(Súmula CARF no 02)
Ainda, no que se refere ao direito de opção pelo SIMPLES NACIONAL, este
Colegiado também se abstém de apreciar a matéria, tendo em vista que a competência para o
exame de controvérsias relativas ao enquadramento ou desenquadramento nesse regime é
atribuída à 1a Seção deste Conselho. Ademais, eventual insurgência quanto à exclusão do
Recorrente B.B.J.C. do referido regime deveria ter sido deduzida em processo administrativo
próprio, quando da expedição do Ato Declaratório de exclusão, e não nos presentes autos, que
versam sobre lançamento de contribuições previdenciárias.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário quanto às matérias acima suscitadas.
No que se refere às alegações atinentes à suposta inobservância do Princípio da
Eficiência pela d. Fiscalização e à aplicação do Princípio da Verdade Material, verifica-se que o
Recorrente se limitou a invocar tais postulados de forma genérica, sem demonstrar de que modo
sua eventual violação seria apta a afastar o crédito tributário constituído ou a sujeição passiva
solidária que lhe foi imputada, razão pela qual tais argumentos não comportam acolhimento.
Ainda, no que se refere à alegação de que o lançamento tributário teria se valido de
aferição indireta da base de cálculo, verifica-se que tal metodologia foi, de fato, adotada pela
autoridade fiscal, não havendo, contudo, qualquer irregularidade em sua utilização.
Com efeito, conforme se infere dos elementos constantes dos autos, para a
definição da base de cálculo das contribuições em exigência foram utilizados dados declarados
pela própria empresa B.B.J.C. em RAIS, confrontados com as informações constantes das GFIP
disponíveis no sistema GFIPWEB.
Sobre o tema, dispõe o art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91 que, constatado que a
escrituração contábil ou os documentos da empresa não refletem o movimento real de
remuneração dos segurados, poderão as contribuições ser apuradas por aferição indireta,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
7
No caso sob análise, restou consignado em sede de fiscalização que houve
dificuldade na obtenção da documentação solicitada, em razão do encerramento das atividades da
empresa. Embora tenha sido concedida dilação de prazo para sua apresentação, o Recorrente
limitou-se a juntar parte dos documentos requeridos, deixando de apresentar as folhas de
pagamento, indispensáveis à apuração direta da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Em decorrência, a d. Fiscalização procedeu à consulta ao Sistema GFIPWEB, tendo
identificado as GFIPs transmitidas pela empresa B.B.J.C. no período fiscalizado, bem como a
ausência de envio das GFIPs relativas ao ano-calendário de 2011, circunstância que inviabilizou a
apuração direta das contribuições devidas. Para suprir tal lacuna, valeu-se, de forma subsidiária,
das informações constantes da RAIS, como meio idôneo para a recomposição da base de cálculo.
Desse modo, resta caracterizada a aferição indireta da base de cálculo, a qual,
contudo, mostra-se legítima e devidamente amparada em previsão legal, por ter decorrido da não
apresentação, pela contribuinte, dos elementos necessários à apuração direta, não se tratando de
procedimento arbitrário ou baseado em presunções genéricas, mas sim de metodologia fundada
em dados oficiais declarados a outros órgãos da Administração Pública.
Assim, remanesce a análise da alegada impossibilidade de atribuição da sujeição
passiva solidária ao Recorrente, sob o entendimento que o mero inadimplemento de tributos, por
si, só não ensejaria a responsabilidade pessoal do sócio-gerente, nos termos do art. 135, inciso III,
do Código Tributário Nacional.
De fato, o simples inadimplemento de obrigação tributária não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade pessoal do sócio-gerente. Todavia, no caso concreto, a imputação
da responsabilidade ao Recorrente não decorreu do não recolhimento das contribuições
previdenciárias previstas no art. 22, da Lei no 8.212/91, mas sim da dissolução irregular da pessoa
jurídica B.B.J.C, circunstância expressamente consignada nos autos.
A propósito, o presente lançamento fiscal fundamentou-se no entendimento
consagrado pela jurisprudência, segundo o qual:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
(Súmula no 435/STJ)
Da análise das razões do Recurso Voluntário, verifica-se que ao Recorrente não
refuta a ocorrência da dissolução irregular da B.B.J.C., limitando-se a sustentar, de forma genérica,
a inaplicabilidade do art. 135 do CTN, o que torna plenamente aplicável o entendimento sumulado
acima transcrito.
Ademais, ao examinar a aplicação desse entendimento a créditos de natureza não
tributária, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.371.128, julgado sob
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
8
o rito dos recursos repetitivos (Tema 630), procedeu a uma análise sistemática e integrada do
ordenamento jurídico, cujos fundamentos passam a ser adotados no presente caso.
“À toda evidência, o enunciado sumular parte do pressuposto de que a dissolução
irregular da empresa é causa suficiente para o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente (no grifo: "dissolvida irregularmente a empresa [...]
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). A partir
daí, conclui que a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, presume-se irregularmente dissolvida.
Vasculhando o histórico da Súmula, encontrei diversos julgados, sendo que todos
têm como esteio o art. 135, do CTN, associado ao fato de que o sócio-gerente
tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em
especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma
presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao
rito próprio para a dissolução empresarial, com o pagamento dos credores na
ordem legalmente estabelecida, na medida das possibilidades da empresa.
Seguem precedentes de interesse provenientes desta Primeira Seção:
"3. O sócio-gerente que deixa de manter atualizados os registros
empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da
empresa e à sua dissolução, viola a lei (arts. 1.150 e 1.151, do CC, e
arts. 1o, 2o, e 32, da Lei 8.934/1994, entre outros). A não-
localização da empresa, em tais hipóteses, gera legítima presunção
iuris tantum de dissolução irregular e, portanto, responsabilidade do
gestor, nos termos do art. 135, III, do CTN, ressalvado o direito de
contradita em Embargos à Execução" (EREsp 716412 / PR, Primeira
Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12.09.2007).
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA NÃO LOCALIZADA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-GERENTE. ART. 135, III, DO CTN.
1. A não-localização da empresa no endereço fornecido como
domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução
irregular. Possibilidade de responsabilização do sócio-gerente a
quem caberá o ônus de provar não ter agido com dolo, culpa,
fraude ou excesso de poder. Entendimento sufragado pela Primeira
Seção desta Corte nos EREsp 716.412/PR, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 22.09.08. 2. Embargos de divergência conhecidos
em parte e providos (EREsp 852437 / RS, Primeira Seção, Rel. Min.
Castro Meira, julgado em 22.10.2008).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE
OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INFORMA NÃO TER ENCONTRADO A
EMPRESA NO ENDEREÇO INDICADO PELO FISCO PARA CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO.
PRESUNÇÃO
"JURIS
TANTUM"
DE
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
9
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 135, DO CTN. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 435/STJ.
1. Em execução fiscal, certificada pelo oficial de justiça a não
localização da empresa executada no endereço fornecido ao Fisco
como domicílio fiscal para a citação, presume-se (juris tantum) a
ocorrência de dissolução irregular a ensejar o redirecionamento da
execução aos sócios, na forma do art. 135, do CTN. Precedentes:
EREsp 852.437 / RS, Primeira Seção. Rel. Min. Castro Meira, julgado
em 22.10.2008; REsp 1343058 / BA, Segunda Turma, Rel. Min.
Eliana Calmon, julgado em 09.10.2012.
2. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os
respectivos cadastros junto aos órgãos de registros públicos e ao
Fisco, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos
estabelecimentos e, especialmente, os referentes à dissolução da
sociedade. Precedente: EREsp 716412 / PR, Primeira Seção. Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 12.9.2007.
3. Aplica-se ao caso a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
4. Recurso especial provido (REsp 1374744 / BA, Primeira Seção,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 14.08.2013).
(...)
Com efeito, os arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil em vigor (CC/2002) são taxativos
ao afirmarem a obrigatoriedade do registro, fixando que será requerido pela
pessoa obrigada em lei ou, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer
interessado:
Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao
Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas
Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele
registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade
empresária.
Art. 1.151. O registro dos atos sujeitos à formalidade exigida no
artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei, e,
no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer interessado.
§ 1o Os documentos necessários ao registro deverão ser
apresentados no prazo de trinta dias, contado da lavratura dos atos
respectivos.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
10
§ 2o Requerido além do prazo previsto neste artigo, o registro
somente produzirá efeito a partir da data de sua concessão.
§ 3o As pessoas obrigadas a requerer o registro responderão por
perdas e danos, em caso de omissão ou demora. (grifei)
Nessa linha, a Lei dos Registros Mercantis (Lei 8.934/94) exige a manutenção dos
dados cadastrais das empresas, incluindo sua localização e sua dissolução:
Art. 1o O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades
Afins, subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será
exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por
órgãos federais e estaduais, com as seguintes finalidades:
I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos
atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na
forma desta lei;
II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em
funcionamento no País e manter atualizadas as informações
pertinentes;
III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem
como ao seu cancelamento.
Art. 2o Os atos das firmas mercantis individuais e das sociedades
mercantis serão arquivados no Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins, independentemente de seu objeto,
salvo as exceções previstas em lei.
(...)
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e
extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas;" (grifei).
Desse modo, é obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os
respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos
estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade.
A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade
dissolveu-se de forma regular, ou seja, dissolveu-se em obediência aos ritos e
formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do
Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o
pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n.
11.101/2005, no caso de falência. Evidente está que a desobediência a tais ritos é
infração à lei.”
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.447 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720572/2015-43
11
Diante de todo o exposto, restando caracterizada a dissolução irregular da pessoa
jurídica, consubstanciada na inobservância dos ritos legais para o seu regular encerramento,
previstos nos arts. 1.150 e 1.151 do Código Civil, bem como nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.934/94,
tem-se configurada infração à lei, apta a atrair a responsabilidade pessoal do sócio-administrador,
nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Assim, mostra-se legítima a atribuição da sujeição passiva solidária ao Recorrente
Sr. Jorge Luiz Rocha Borges, não merecendo reparos o lançamento fiscal nesse particular, motivo
pelo qual, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 373
DF CARF MF
Original